Tribunal: STF
Processo: AI 777644
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO 
   PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO DE VAGA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS 
   APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE 
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	Uma vez comprovada a existência da 
   vaga, sendo esta preenchida, ainda que precariamente, fica 
   caracterizada a preterição do candidato aprovado em 
   concurso.
2.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.